Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0733538-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN JOSE GUTIERREZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: BENTO, MUNIZ E MONTEIRO - ADVOCACIA S/S - ME D E S P A C H O BENTO, MUNIZ E MONTEIRO - ADVOCACIA S/S - ME alega, na petição de ID 32113440, que não consegue visualizar os documentos juntados pela agravante em 11.11.2021, motivo pelo qual pugna a disponibilização de acesso destes e restituição do prazo para apresentar contrarrazões. Em consulta aos autos eletrônicos, verifica-se que a parte agravante, ao promover a juntada dos documentos de ID 30634682 e seguintes, assinalou segredo de justiça no sistema, em razão de serem documentos pessoais. De fato, estes documentos são protegidos constitucionalmente; contudo, a parte adversa deve ter acesso para exercer o seu direito de defesa. Destarte, determino a liberação de acesso apenas aos advogados da parte agravada. Por consequência, restituo o prazo para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora